Tribunal: TJMT
Processo: 1035636-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035636-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA LUCIA BARROS DE LARA - CPF: 522.815.311-04 (RECORRIDO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1035636-29.2020.8.11.0001 – 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: ANA LUCIA BARROS DE LARA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DIVIDA QUITADA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo estando o debito quitado, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

3.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros para a data do
decisum
, tenho que, merece parcialmente acolhida, isto porque, na condenação por danos morais, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, na
relação contratual
, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

5.
A sentença que declarou a inexistência do débito (
R$ 292,80) “sub judice”
, bem como, condenou solidariamente a empresa reclamada
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
e a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
exceto no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a sumula do julgamento servir de acórdão.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021